Tribunal: TJDFT
Processo: 0748306-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0748306-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL ajuizou a presente ação declaratória de abusividade de greve c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra o SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela para declarar a abusividade da greve anunciada pelo Sindicato para se iniciar no dia 13/11/23. Disciplina a Lei 7.783/89 que: "Art. 3o Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação. Art. 4o Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembléia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços. [...] Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação." O autor comprovou a publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária com pauta definição de paralisação de atividades (id. 53337182, pág. 5), entretanto, não juntou aos autos a ata da referida assembleia com a respectiva deliberação, bem como não comprovou que foi previamente notificado da decisão adotada, conforme disciplinam os arts. 3o, parágrafo único e 13 da Lei 7.783/89. Além disso, as noticias juntadas aos autos não são prova efetiva do início de greve porque veiculam informações contraditórias; em algumas é noticiada a simples paralisação com manifestação coletiva entre as 9h e 12h do dia 13/11/23 (id. 53337183, pág. 3) e em outras o início da greve a partir do dia 13/11/23, por prazo indeterminado (id. 53337182, pág. 1). Diante do exposto, intime-se o Distrito Federal para que junte aos autos a ata da Assembleia Geral realizada na qual houve a deliberação sobre o início da greve, bem como que foi regulamente notificado, conforme disciplinam os arts. 3o, parágrafo único e 13 da Lei 7.783/89. P. I. Brasília, 10 de novembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora em Plantão Judicial